Tribunal: TJSP
Processo: 2012539-95.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Demora para apreciação do pedido de retificação do cálculo de liquidação da pena, para que seja aplicada a lei mais benéfica quanto à condenação do paciente pela infração do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, nos autos do processo no 0003622-73.2018.8.26.0126. Informações prestadas pela digna autoridade impetrada dando conta de que, no dia 1o.02.2022, foi determinada a

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Demora para apreciação do pedido de retificação do cálculo de liquidação da pena, para que seja aplicada a lei mais benéfica quanto à condenação do paciente pela infração do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, nos autos do processo no 0003622-73.2018.8.26.0126. Informações prestadas pela digna autoridade impetrada dando conta de que, no dia 1o.02.2022, foi determinada a retificação do cálculo, como pretendido pelo impetrante. Perda do objeto. Writ prejudicado.